Tribunal: TJDFT
Processo: 0714753-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. PREFERÊNCIA DE VEÍCULO NA VIA PRINCIPAL. LOTE LINDEIRO. MARCHA A RÉ. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO. DANO MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão reparatória de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso da parte ré, à improcedência dos pedidos ou redução da condenação.
2 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Os documentos do processo (fotos do acidente e conversas entre as partes – IDs. 1651749, 16517505 e 16517506) e a dinâmica dos fatos apontam que o réu saía de estacionamento em marcha a ré e colidiu com o veículo da autora que se encontrava na via principal. “A marcha ré é um modo de condução anormal, empregada por conta e risco do condutor, que exige cautelas pelos riscos de perigo que apresenta, sendo presumida a culpa do motorista quando locomover seu veículo em marcha ré...” (Processo: 07298602920168070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Os elementos do processo não são suficientes para afastar a culpa do réu, que violou o dever de cautela e não deu preferência ao veículo da autora que transitava na via preferencial (Arts. 26, I, 28 e 34 da Lei n. 9.503/97). Caracterizada, pois, a responsabilidade do réu pelo acidente.
3 – Danos materiais. A condenação deve observar o direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC. O valor da indenização foi fixado conforme menor orçamento apresentado pela parte, na quantia de R$3.796,00 (ID.16518813). O réu, por seu turno, não demonstrou que os danos ocasionados ao veículo da autora eram de menor monta, uma vez que o orçamento juntado não foi realizado com a presença do veículo no local. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente vencido, os quais se encontram suspensos ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.

L